Tribunal: TJSP
Processo: 2196919-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Insurgência contra decisão que indeferiu pedidos de bloqueio de cartões de cartão de crédito, de restrição de saída do país sem prévia garantia da execução, de suspensão da CNH e de bloqueio permanente de todo e qualquer ativo financeiro. Medidas coercitivas que afetam postulados constitucionais, especialmente o princípio da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Insurgência contra decisão que indeferiu pedidos de bloqueio de cartões de cartão de crédito, de restrição de saída do país sem prévia garantia da execução, de suspensão da CNH e de bloqueio permanente de todo e qualquer ativo financeiro. Medidas coercitivas que afetam postulados constitucionais, especialmente o princípio da razoabilidade (pois prejudica o direito de locomoção, em nítida afronta à CF/88, art. 5o, XV), princípio da dignidade da pessoa humana – art. 1o, III) e infraconstitucionais (princípio da menor onerosidade da execução - CPC, art. 805), além de não garantirem a satisfação da dívida. Indeferimento ainda do pleito de expedição de ofício ao INSS para que informe eventual empregador da executada constante do CNIS, bem como acerca de eventual benefício recebido, pois ainda que positivos, haveria o óbice da impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV). Análise do pedido para inclusão do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes e expedição de certidão para fins de protesto, postergada para depois da apresentação de planilha atualizada do débito.
CONHECIMENTO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196919-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante
LIFE DENT’S ODONTOLOGIA LTDA., é agravada DANIELA VIEIRA
RUBENS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do agravo e, nesta extensão, negaram
provimento.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E MELO
COLOMBI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196919-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15705
2
Agravo de Instrumento no 2196919-30.2020.8.26.0000
Origem: Carapicuíba - 4a Vara Cível
Agravante: Life Dent's Odontologia Ltda
Agravada: Daniela Vieira Rubens
Magistrada: Dra Rossana Luiza Mazzoni de Faria
VOTO no 15705
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Insurgência contra decisão que indeferiu pedidos de bloqueio de
cartões de cartão de crédito, de restrição de saída do país sem
prévia garantia da execução, de suspensão da CNH e de bloqueio
permanente de todo e qualquer ativo financeiro. Medidas
coercitivas que afetam postulados constitucionais, especialmente
o princípio da razoabilidade (pois prejudica o direito de
locomoção, em nítida afronta à CF/88, art. 5o, XV), princípio da
dignidade da pessoa humana art. 1o, III) e infraconstitucionais
(princípio da menor onerosidade da execução - CPC, art. 805),
além de não garantirem a satisfação da dívida. Indeferimento
ainda do pleito de expedição de ofício ao INSS para que informe
eventual empregador da executada constante do CNIS, bem como
acerca de eventual benefício recebido, pois ainda que positivos,
haveria o óbice da impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV).
Análise do pedido para inclusão do nome da devedora nos
cadastros de inadimplentes e expedição de certidão para fins de
protesto, postergada para depois da apresentação de planilha
atualizada do débito.
CONHECIMENTO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Life
Dent's Odontologia Ltda contra decisão que, em ação de execução de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196919-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15705
3
extrajudicial (Proc. no 1009263-56.2017.8.26.0127) que move contra Daniela
Vieira Rubens, indeferiu pedido de expedição de ofícios para bloqueio de
todos os cartões de crédito da agravada/executada, restrição de saída do país
sem prévia garantia da execução, suspensão de CNH, bloqueio permanente de
todo e qualquer ativo financeiro, além de expedição de ofício ao INSS para que
informe eventual empregador constante do cadastro CNIS, consignado; por fim,
que, “para análise dos pedidos de inclusão do nome da devedora em cadastros
de inadimplentes, bem assim certidão para fins de protesto apresente o
exequente planilha atualizada do débito” (fls. 12/13).
Postula concessão da antecipação da tutela - ainda que
parcialmente (neste ponto, porém, não especificou, limitando-se a reproduzir
todos os pedidos deduzidos na Origem) - e, a final, reforma da decisão,
invocando a aplicação do CPC, art. 139, IV (“Art. 139. O juiz dirigirá o
processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV -
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”).
Recurso tempestivo, preparado, sem atribuição de efeito
suspensivo.
Contraminuta prejudicada, uma vez ainda não composta a
lide, o que apenas retardaria a solução do caso, inexistente qualquer dano
processual imediato à parte adversa (CPC, art. 9o, parágrafo único, c.c. art.
1.019, II).
É o relatório.
Prefacialmente, não se conhece do pedido para inclusão do
nome da devedora nos cadastros de inadimplentes, bem como expedição de
certidão para fins de protesto, por se tratar de questões ainda não decididas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196919-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15705
4
Juízo singular, cuja análise foi postergada para depois da apresentação de
planilha atualizada do débito.
Na exegese do CPC, art. 139: “O juiz dirigirá o processo
conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas
as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias
para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que
tenham por objeto prestação pecuniária” e art. 789: “O devedor responde com
todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações,
salvo as restrições estabelecidas em lei”.
Da análise do dispositivo legal, infere-se caber ao
magistrado empregar medidas necessárias ao cumprimento da obrigação, mas
que não exponham o devedor à condição vergonhosa ou que violem sua
integridade moral.
O Código de Processo Civil estabelece que a execução,
ainda que se desenvolva para satisfação do interesse do credor, deverá ocorrer
pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805).
Para tanto, o princípio da efetividade da execução deve ser
aplicado mediante a verificação, no caso concreto, da necessidade das medidas
restritivas para se atingir a finalidade do processo, qual seja, o cumprimento da
obrigação de pagar.
Na hipótese, a execução está representada por duplicatas de
serviços protestadas por falta de aceite. Ainda que a agravada não tenha
ofertado bens à penhora para garantir a dívida, e a tentativa de indisponibilidade
de ativos financeiros via Bacenjud não tenha tido resultado útil, as medidas
pleiteadas não têm relação direta com a satisfação de seu crédito.
As providências adotadas na execução devem ter por
objetivo a expropriação dos bens do executado, para satisfação do direito do
credor.
Eventual bloqueio de cartões de cartão de crédito, restrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196919-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15705
5
de saída do país sem prévia garantia da execução, suspensão da CNH Carteira
Nacional de Habilitação - e bloqueio permanente de todo e qualquer ativo
financeiro não têm o condão de alterar a circunstância de fato de ausência de
bens de propriedade da devedora.
Pragmaticamente, não configuram medidas constritivas
contra o patrimônio do devedor, coadunando-se, em verdade, providências
punitivas da devedora, além de serem inúteis, ferindo postulados
constitucionais, especialmente o princípio da razoabilidade (pois prejudica o
direito de locomoção, em nítida afronta à CF/88, art. 5o, XV), princípio da
dignidade da pessoa humana - art. 1o, III) e infraconstitucionais (princípio da
menor onerosidade da execução - CPC, art. 805).
Aliás, nesse sentido, é o entendimento desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- Medida coercitiva atípica - Decisão que deferiu o pedido da exequente, ora
agravada, para o bloqueio/suspensão da CNH da executada - Irresignação -
Pedido de desbloqueio - Cabimento - Não esgotamento dos meios executivos
típicos - Ocultação patrimonial não demonstrada - Não aplicação do Artigo
139, IV, do CPC - Limites da proporcionalidade e razoabilidade - Medida
coercitiva incabível no caso concreto, pois afetaria direitos
constitucionalmente assegurados, além de ser inócua para a satisfação do
crédito executado - Precedentes do Colendo STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça
- DECISÃO REFORMADA - Pedido subsidiário de Gratuidade da Justiça para
apreciação do recurso - Pessoa Física - Presunção iuris tantun - Concessão de
prazo para juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência -
Documentos juntados de corroboram a alegação - Inteligência dos arts. 98,
“caput”, e 99, § 3°, ambos do Código de Processo de Processo Civil -
Deferimento do pedido de JUSTIÇA GRATUITA em sede recursal - Garantia
Constitucional de acesso à Justiça - Art. 5°, inciso LXXIV - RECURSO
PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no 2084871-31.2020.8.26.0000, Rel.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, 14a Câmara de Direito Privado, j.
30/6/2020).
“AGRAVO REGIMENTAL - Interposição contra decisão
monocrática da Relatora que negou provimento a agravo de instrumento -
Admissibilidade - Pretensão de bloqueio e apreensão de passaporte, carteira de
habilitação, bem como o cancelamento de cartões de crédito do devedor -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196919-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15705
6
Descabimento Execução direcionada ao patrimônio do executado - Adoção de
medidas restritivas de direitos ou mesmo de liberdade que não se afigura
razoável - Decisão mantida - Regimental não provido.” (Agravo Interno Cível
no 2046838-06.2019.8.26.0000/50000, Rel. LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, 14a
Câmara de Direito Privado, j. 9/5/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título
Extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Inconformismo do credor contra
decisão que indeferiu pedido de apreensão de passaporte, suspensão da CNH,
cancelamento ou suspensão dos cartões de crédito e bloqueio de serviços de
telefonia do executado. Decisão correta. Princípio da menor onerosidade.
Medida excepcional e que, no caso concreto, não se presta à finalidade
satisfativa da obrigação. Indeferimento que deve ser mantido. Recurso
improvido.” (Agravo de Instrumento no o 2238877-30.2019.8.26.0000, Rel.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO, j. 22/4/2020).
O Juízo singular corretamente indeferiu “a expedição de
ofício ao INSS para que informe eventual empregador da executada constante
do CNIS, bem como acerca de eventual benefício recebido, pois ainda que se
encontre dados referente à sua empregadora ou a benefício recebido sobre eles
incide o óbice da impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV)”.
Diante do exposto, conhece-se em parte do agravo e,
nesta extensão, nega-se provimento.
EDUARDO ABDALLA
Relator